Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727800-92.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, após homologação dos cálculos, em razão de preclusão, indeferiu a alteração de índices de correção monetária. Em suas razões, os agravantes relatam que foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009, por ser esse o índice vigente à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, o que impossibilitou a apresentação dos cálculos com base no IPCA-E. Alegam que, entre a data da propositura da ação e a data da homologação dos cálculos, sobrevieram fatos novos, relacionados com os índices de correção monetária, que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitam à preclusão e deveriam ter sido considerados pelo juízo de origem. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348, afastando a TR como índice de correção monetária. Ressaltam que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de afronta ao disposto no art. 927, III, do CPC. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009 e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, consolidando-se a liminar deferida. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba consubstanciada na reposição de perdas salariais oriundas de plano econômico, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem condicionou o cumprimento das ordens precedentes à preclusão da decisão agravada e nada foi justificado neste agravo para não se aguardar o pronunciado do órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator